Tribunal: STF
Processo: ARE 1449316
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual julgado prejudicado o recurso ante o provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A parte embargante aponta erro no julgado, ao articular ausente prejuízo do apelo extremo, razão pela qual persiste interesse no exame do recurso. Requer o acolhimento dos declaratórios e processamento do recurso extraordinário.



    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta ao art. 5º, XXXVIII, “d”, da Lei Maior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça . O acórdão está assim ementado:



    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. DÚVIDA QUANTO A INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. DOUTRINA DOS STANDARDS PROBATÓRIOS. DEPOIMENTO DA MÃE DA VÍTIMA COMO DECLARANTE. ELEMENTOS INCRIMINATÓRIO DE MENOR FORÇA PROBATÓRIA. PREPONDERÂNCIA DE DEPOIMENTOS NO SENTIDO DA NÃO PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO. IMPRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se desconhece que há o entendimento consolidado de que, na fase processual do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos de prova resolve-se em favor da sociedade, consoante o princípio do in dubio pro societate. Ocorre, porém, que essa cognição vem sendo criticada por alguns doutrinadores, refletindo-se na jurisprudência, que ensina que, havendo dúvida quanto à materialidade delitiva ou em relação à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência. 2. No caso, o Tribunal de origem deu provimento ao apelo acusatório ao fundamento de que, em que pese ao fato de a vítima ter mudado seu depoimento em juízo - afirmando que o acusado teria apenas apartado a briga -, a mãe do ofendido afirmou, em juízo, que o réu teria participado da tentativa de homicídio. Nesse contexto, o depoimento da genitora do ofendido, embora tenha presenciado os fatos, ouvida como declarante, revela-se insuficiente para servir de supedâneo à pronúncia do agravado, na medida em que testemunha, réu e a própria vítima se manifestaram no sentido de que a conduta do paciente teria sido apenas de tentar apartar a briga. 3. Desse modo, havendo dúvida acerca dos indícios de autoria, deve o julgador, como fez o Magistrado processante, valer-se da doutrina dos standards probatórios e, no caso em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação do acusado em detrimento de alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, optar pela impronúncia, em homenagem ao princípio constitucional da inocência. constitucional da inocência. Desse modo, faz-se imperioso optar pela impronúncia, em homenagem ao princípio constitucional da inocência. 4. Agravo regimental desprovido.”.



    Houve intimação da parte embargada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Consabido, ainda, que os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Assiste razão ao embargante.



    De fato, a decisão proferida pelo STJ não atendeu a pretensão da parte ora embargante, razão pela qual reconsidero a decisão embargada e passo a novo exame do recurso.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo não assistir razão ao recorrente.



    A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional pertinente, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Constato, ademais, que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da decisão de impronúncia, razão pela qual aferir a ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO EVIDENCIADOS. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1444464 AgR, Rel. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 14.9.2023)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, NA FORMA TENTADA E CONSUMADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido.”(ARE 1401798 AgR, de minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N° 10.826/03. ALEGADAS AUSÊNCIA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE 1317508 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.6.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 4. Exceção de suspeição. Art. 254, inciso I, do Código de Processo Penal. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1263436 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 04.11.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais” (ARE 1209242 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.8.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada, julgo prejudicados os embargos de declaração e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente